Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO SEMESTRE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela que a ré efetuou apenas 4 (quatro) mensalidades do 1o Semestre de 2017 (2017/1) ao invés das 6 (seis) previstas em contrato.
2. In casu, todo o embaraço do caso foi causado em razão de a consumidora apenas ter realizado a matrícula após o vencimento do primeiro (06/01/2017) e segundo boleto (07/02/2017). Assim, o segundo boleto foi gerado com a mesma data de vencimento do quarto boleto e o terceiro boleto foi gerado com vencimento próximo da data de vencimento do quinto boleto.
3. Os comprovantes de pagamentos juntados aos autos pela parte ré referem-se ao segundo e ao terceiro boleto e não ao quarto e quinto boleto.
4. Havendo a confirmação de que há de fato débitos de duas mensalidades, impõe-se a improcedência do pedido feito pela consumidora de condenação da instituição de ensino ao pagamento em dobro.
5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.